Tribunal: TJES
Processo: 0013208-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações da Lei 8.112/1990; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013208-58.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INCORPORADA. REVISÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de equiparação de gratificação de função incorporada aos proventos com os valores pagos a servidores da ativa. Alega-se omissão quanto à análise do pedido subsidiário de revisão da referida gratificação pelos índices de reajuste geral do funcionalismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma expressa, sobre o pedido subsidiário de aplicação dos reajustes gerais de remuneração à gratificação de função incorporada aos proventos da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento.

O acórdão embargado estabeleceu, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 41), que a incorporação de gratificação de função a desvincula de reestruturações do cargo de origem, passando a atualização da verba a seguir os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal.

O direito reconhecido no acórdão – de que a atualização da gratificação se dá por meio dos reajustes gerais – coincide com o objeto do pedido subsidiário formulado pela embargante, o que demonstra que a matéria restou devidamente analisada e decidida, ainda que de forma implícita e como decorrência lógica da tese principal adotada.

Inexiste omissão quando o julgado, ao definir a tese jurídica aplicável, enfrenta a totalidade da controvérsia, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre cada argumento ou pedido subsidiário que se torna consequência lógica da fundamentação adotada.

A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no julgado que, ao decidir a questão principal, estabelece premissa jurídica cuja conclusão lógica abrange e soluciona o pedido subsidiário formulado pela parte.

A gratificação de função incorporada aos proventos de servidor inativo, ainda que sob a égide do direito à paridade, não se equipara às reestruturações do cargo paradigma da ativa, sendo atualizada exclusivamente pelos índices de revisão geral de remuneração do funcionalismo público.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, visando obter resultado mais favorável à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, X; Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e 41/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 41 de Repercussão Geral (RE 563.965/RN); AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.º

0013208-58.2019.8.08.0011

EMBARGANTE
:
ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por ANA MARIA DE JESUS BAHIENSE FREITAS MATHIELO em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de revisão de seus proventos para equiparar a gratificação de função aos valores percebidos por servidores da ativa.

Em suas razões, a embargante sustentou, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria se manifestado acerca do pedido subsidiário formulado em seu apelo. Aduziu que, alternativamente à equiparação com o cargo paradigma da ativa, pleiteou a revisão do valor da gratificação de função mediante a aplicação dos índices gerais de reajuste utilizados pela Administração Municipal, argumentando que a verba se encontra congelada no valor de R$ 313,17 desde a data de sua aposentadoria, em 17/03/1998. Pleiteiou, assim, o saneamento do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente o pleito subsidiário.

Apesar de instado, a parte adversa não apresentou contrarrazões (id. 16133115).

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e exaustivamente fundamentada, concluiu que a embargante, embora faça jus à paridade por ter se aposentado antes das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e 41/2003, não tem direito à equiparação da gratificação de função incorporada aos seus proventos com base em reestruturações de carreira posteriores, que alteraram a remuneração de cargos comissionados da ativa.

A
ratio decidendi
do acórdão foi a de que, segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 41 de Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça, a incorporação de gratificação de função desvincula a parcela das eventuais reformulações remuneratórias do cargo que lhe deu origem, passando o seu reajuste a obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.

Consta expressamente do voto condutor do acórdão vergastado:

"[...] a incorporação de gratificação a desvincula das eventuais reformulações referentes aos cargos, ou funções, que lhes deram origem, mantido tão somente o direito ao reajuste geral anual e a vedação ao decesso remuneratório." (grifei)

E mais adiante:

"[...] Nesse caso, o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053 em 20.3.2009 [...]" (grifei)

Ora, o pedido subsidiário da embargante consistia exatamente no reconhecimento do seu direito à "revisar o valor pago a título de Gratificação de Função, aplicando os índices gerais de reajuste utilizados pela Administração Municipal".

Verifica-se, com solar clareza, que o acórdão não foi omisso. Ao contrário, ao definir a tese jurídica aplicável ao caso, o Colegiado expressamente consignou que a forma de atualização da gratificação incorporada pela embargante se dá, justamente, por meio dos reajustes gerais anuais. O direito que a embargante buscava em seu pedido subsidiário foi, portanto, o mesmo que o acórdão estabeleceu como sendo a regra de atualização aplicável à vantagem.

Ao julgar improcedente o pedido principal de equiparação com o cargo paradigma da ativa, o acórdão, de forma coerente e explícita, delimitou o direito da servidora inativa, assentando que o reajuste da parcela incorporada se dá pela via da revisão geral. Assim, a questão foi devidamente enfrentada, não havendo que se falar em omissão.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria e obter um pronunciamento complementar sobre o alcance do julgado, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, nem para funcionar como uma consulta ao órgão julgador.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérvia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento com o qual a embargante diverge, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão. Deve a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.